Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703630-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS. PRINCÍPIO ACTIO NATA. SAQUE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 3. Segundo o Princípio da Actio Nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada. Comprovada que a ciência da parte quanto ao suposto desfalque na conta individual do PASEP se deu com o saque da quantia pelo titular, e observado o prazo decenal para o ajuizamento deste tipo de ação, confirma-se a declaração da prescrição prevista no art. 205 do Código Civil. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 31/10/2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgara asseverou: (...) Por sua vez, segundo o Princípio da Actio Nata consagrado no art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada. No caso, os documentos juntados aos autos revelam que foi realizado o saque dos valores referentes ao PASEP em 07/11/2005, mas somente em 06/02/2020 o titular da conta ajuizou a respectiva ação de indenização. Sendo assim, nenhum reparo a de ser feito na r. sentença, que, com o devido acerto, pronunciou a prescrição decenal da pretensão, considerando como início do prazo a data da realização do saque do PASEP pelo titular. (ID 19105636). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e, nos termos da jurisprudência do STJ,” A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023